Tribunal: TJPA
Processo: 0022897-07.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022897-07.2009.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON HUGO DE SOUZA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DESCLASSIFICAÇÃO – LESÕES CORPORAIS GRAVES – COMPETÊNCIA –
ERROR IN PROCEDENDO
– NULIDADE – NOS CRIMES JULGADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, OPERADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, COMPETE AO MM. JUIZ PRESIDENTE JULGAR O DELITO RESIDUAL COMO SE FOSSE O JUIZ SINGULAR COMPETENTE PARA O CASO,
COM AMPLA LIBERDADE, EIS QUE CESSADA A INTERFERÊNCIA DO E. CONSELHO DE SENTENÇA NA NOVA CAPITULAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA
A QUO
ANULADA, DE OFÍCIO, PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA, AFASTANDO-SE O JULGAMENTO DO RECURSO A FIM DE EVITAR A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, DEVENDO-SE REMETER OS AUTOS À ORIGEM, PARA ULTERIORES DE DIREITO. APELO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0022897-07.2009.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

RECORRENTE: WELLINGTON HUGO DE SOUZA PANTOJA

ADVOGADOS: THIAGO DE CARVALHO MACHADO – OAB/PA Nº 12.756 E OUTRO.

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – WELLINGTON HUGO DE SOUZA PANTOJA, Policial Militar/PA, qualificado nos autos,
interpôs recurso de Apelação Criminal em face da
sentença do MM. Juiz-Presidente da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, desclassificou o crime de tentativa de homicídio para o de
lesão corporal de natureza grave
,
ex vi
do art. 129, §1º, I e II, do Código Penal Brasileiro
.

O d. Juízo condenou o acusado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (ID
7716281 - Págs. 3-4
).

Constam dos fatos descritos na denúncia que:

“(...)
no dia 07 de novembro do ano pretérito, por volta das 05h00min da manhã, a vítima RENATA RIBEIRO LOPES, após sair de uma festa, juntamente com colegas e parentes caminhava pela Av. Pedro Miranda com destino à sua residência (...) Ao chegar nas proximidades da Travessa Curuzu, RENATA RIBEIRO LOPES e seus acompanhantes escutaram vários tiros que haviam sido disparados pelo motorista de um veículo de marca Celta, quatro portas e de cor prata, que se encontrava do outro lado da Avenida Pedro Miranda que, posteriormente, soube se tratar do ora denunciado WELLINGTON
HUGO DE SOUZA PANTOJA, que se fazia acompanhar de dois elementos de identidades até então ignoradas. (§) Em seguida, dirigindo o referido veículo, o ora denunciado deu retorno na Praça Eneida de Moraes e passou a trafegar na pista em que se encontravam a vítima RENATA RIBEIRO LOPES e seus acompanhantes e, em ato contínuo, utilizando a arma de fogo que portava, sem lhe dar a mínima chance de defesa efetuou cerca de oito disparos em sua direção, um dos quais veio a atingi-la na virilha, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 22 dos autos.
(...)”. ID 7716155 - Pág. 5-6.

A materialidade do delito está demonstrada nos ID’s
7716159 - Pág. 3 ao 7716160 - Pág. 2 e 7716161 - Pág. 4.

Inconformado com a condenação, o réu apelou alegando, em síntese, negativa de autoria e decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois a palavra da vítima destoa das declarações das testemunhas visuais do crime, que estavam no carro de lanche, sentados de frente para a via pública onde ocorrera o delito.

Diz a defesa, que a única testemunha ocular ouvida em plenário do júri foi Márcio Roberto Azevedo Castelo Branco, que estava no carro de lanche, sentado de frente para a avenida, quando assistiu toda ação, inclusive tendo visto o autor dos tiros e não reconhece o réu como sendo a pessoa que fez os disparos, pois a pessoa era mais forte e branca.

Aduz que a negativa de autoria do réu encontra eco nas declarações das testemunhas visuais ouvidas nos autos.

Argumenta que o réu é policial militar e, por isso, deveria ter sido apreendida a sua arma para perícia e saber se teria sido disparada no dia dos fatos, pedindo por fim que seja submetido a novo julgamento.

Ultrapassada a tese acima, requer a revisão da dosimetria da pena, impugnando cada circunstância judicial valorada desfavorável, para que seja fixada a pena no mínimo legal.

Postula a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e o provimento do recurso; caso contrário, requer o prequestionamento das matérias indicadas no ID
7716294 - Pág. 3.

Contrarrazões no ID 7716294 - Pág. 8 ao 7716295 - Pág. 4, pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

O patrono do apelante requer que lhe seja informado, para proceder a sustentação oral, a data do julgamento deste recurso. (ID
7716297 - Pág. 5).

É o Relatório. À d. Revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém/PA, 14/04/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Relatados os autos do recurso de Apelação Criminal interposto por
WELLINGTON HUGO DE SOUZA PANTOJA, constata-se, de plano, nulidade decorrente do
error in procedendo,
que anula a sentença do MM. Juiz-Presidente do caso, senão vejamos:

Extrai-se dos autos do processo que, pela circunstância na qual ocorreu o delito, um veículo trafegava na Av. Pedro Miranda, por volta das 05 horas da manhã do sábado, dia 07.11.2009, cujos ocupantes disparavam contra os populares e acabou por atingir a vítima,
RENATA RIBEIRO LOPES, que caminhava para sua casa juntamente com um grupo de pessoas, lúcida foi a decisão do Conselho de Sentença de, acolhendo a tese do
dominus litis,
desclassificar o crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal grave.

Deveras, para a configuração de um crime de tentativa de homicídio, além da motivação do agente em tentar ceifar diretamente à vida de uma pessoa, ainda é impedido na execução, pelas circunstâncias alheias à sua vontade, de consumar o delito, e claramente não foi o caso dos autos.

A desclassificação do júri para o delito de lesões corporais graves teria sido justa; então, neste ponto, afasta-se dali para frente a competência do Tribunal Popular, inclusive sem efeito o segundo quesito que, por maioria, reconhecera que o réu teria sido o autor das lesões corporais, isto porque foi anterior ao da desclassificação do crime (quarto quesito). ID
7716279 - Pág. 9 e 7716281 - Pág. 1.

Com a desclassificação para um crime do Juízo singular, independente da capitulação da denúncia, fica o MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri liberado para analisar a existência do novo crime, se culposo ou não, e até, na esteira da justiça, apreciar o fato e suas circunstâncias, observando agravantes e atenuantes, eis que cessada completamente a interferência do e. Conselho de Sentença com a nova capitulação do delito.

No mesmo sentido os precedentes:

RESP –
JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA LESÕES
–
HAVENDO A DESCLASSIFICAÇÃO, PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI, DE HOMICÍDIO PARA LESÕES CORPORAIS, TORNA O JUIZ PRESIDENTE LIBERADO PARA, INDEPENDENTE DA CAPITULAÇÃO OPOSTA NA DENÚNCIA, CONHECER DA AGRAVANTES E ATENUANTES, COM AMPLA LIBERDADE,

EIS QUE CESSADA A INTERFERÊNCIA DO E. CONSELHO DE SENTENÇA NA NOVA CAPITULAÇÃO
– RECURSO ESPECIAL, QUE NÃO COMPROVOU A NEGATIVA DE VIGÊNCIA DA LEI, NÃO CONHECIDO. (STJ – RESP 34884/GO – QUINTA TURMA – Min.
CID FLAQUER SCARTEZZINI
–
Pub. no DJ 07.02.1994 p. 1195). Grifo.

PENAL E PROCESSO PENAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO, PELOS JURADOS, PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
. CONDENAÇÃO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Operada a desclassificação do crime doloso contra a vida, pelo Conselho de Sentença, compete ao juiz presidente decidir sobre a existência de eventual crime subsidiário, da competência do juízo singular.
2. Correta a classificação da conduta como disparo de arma de fogo, prevista no artigo 15, da Lei nº 10.826/2003, não vingando a tese de legítima defesa, se o acusado não prova que agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 3. Recurso conhecido e desprovido.(TJDFT -
Acórdão 1148349
, Proc. nº 20150810057699 APR, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 8/2/2019)
. Negritado.

O procedimento do MM. Juiz-Presidente do júri, com a desclassificação do delito para o de lesões corporais, repito é atuar como um Juiz singular para sentenciar o réu pelo novo delito e não foi o que ocorreu, porque, sem qualquer fundamentação fático-jurídica, no tocante à existência do crime e autoria, limitando-se na sentença apenas a realizar a dosimetria da pena, encerrou o julgamento como se fosse um crime de competência do Tribunal Popular (ID
7716281 - Págs. 3-4)
.

Não se discute que ocorrendo
error in procedendo,
a nulidade do ato se impõe, senão vejamos:

PENAL - JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO - LESÕES CORPORAIS LEVES - COMPETÊNCIA -
ERROR IN PROCEDENDO
- NULIDADE.
Nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, operada a desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, compete ao MM. Juiz Presidente julgar o delito residual,
garantindo ao réu a aplicação dos benefícios processuais previstos na Lei 9.099/95. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJDFT -
Acórdão 289062
, Processo nº 20030110828090 APR, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, Revisor: CESAR LABOISSIERE, 1ª Turma Criminal, publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/12/2007. Pág.: 105)
. Sublinhado.

Pela configuração do
error in procedendo,
prudente é anular, de ofício, como anulada tenho, a sentença
a quo
para que outra seja proferida, afastando-se o julgamento do recurso a fim de evitar a supressão de instância, devendo-se remeter os autos à origem, para ulteriores de direito. Apelo prejudicado.

É o Voto.

Belém, 08/06/2022